Tribunal: TJES
Processo: 0000647-69.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000647-69.2020.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DELMA SCHUINA HARTUIQUI DIIRR
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA –
ERROR IN PROCEDENDO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

P
adece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável,
por outro lado,
a produção de provas a respeito da matéria litigiosa,
cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000647-69.2020.8.08.0042

APELANTE: DELMA SCHUINA HARTUIQUI DIIR

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O Apelado suscita, em sede de contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Todavia, da leitura das razões do recurso de apelação interposto, é possível vislumbrar as razões de fato e de direito pelas quais a Apelante entender ser a hipótese de anulação da r. sentença vergastada, não havendo, neste particular, irregularidade formal.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória c/c reparação de danos morais” ajuizada por DELMA SCHUINA HARTUIQUI DIIR, ora Apelante, em face de BANCO BMG S/A, ora Apelado, objetivando o reconhecimento da inexistência do débito e, via de consequência, a restituição dos valores descontados, além de indenização por dano moral.

Pela sentença de fls. 231/232, o MMº. Juiz de Direito
a quo

julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 233/239, pugnando pela anulação da sentença vergastada em razão de cerceamento do direito de defesa.

Pois bem.

A Apelante pretende, por meio da presente demanda, a declaração de inexistência do débito vinculado ao contrato nº 15584090, alegando, em síntese, não ter realizado referida contratação, bem como que “
não assinou sequer nenhum documento sobre o referido empréstimo, não autorizou que ninguém fizesse em seu nome e nunca necessitou de fazer empréstimo com o requerido
” (fls. 05).

Por ocasião da contestação, o Apelado juntou aos autos cópia do contrato alegadamente firmado entre as partes, consoante se observa de fls. 70/77, documento este impugnado em sede de réplica (fls. 228/230), momento em que a Apelante requereu a produção de prova pericial grafotécnica.

Ocorre que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, logo após a apresentação da réplica, proferiu a r. sentença de fls. 231/231v, pela qual julgou improcedente a pretensão autoral, aduzindo, inclusive, que a Apelante não fez contraprova apta a desconstituir os documentos apresentados pela instituição financeira, fixando, ao final, multa por litigância de má-fé.

Consoante cediço, o julgamento antecipado do pedido não implica em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere do artigo 355, I, do Código de Processo Civil:

Art. 355 - O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 288.758, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Sidnei Beneti:

“1- O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao Magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias.”

Nada obstante, é assente o entendimento no sentido de que padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, ou mesmo quando se atribui ônus à parte sem a oportunidade para dele se desincumbir.

Ora, não oportunizar à parte a produção de prova e a ela atribuir o ônus da sua não produção consubstancia, em última análise, comportamento contraditório e violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois rompe, efetivamente, com o esperado modelo de processo cooperativo.

No caso, a Apelante impugnou, em sede de réplica, o documento (contrato) apresentado pelo Apelado, momento em que requereu, inclusive, a produção de prova grafotécnica.

Nesse sentido o seguinte aresto ilustrativo deste Egrégio Tribunal de Justiça, emanado por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0034240-23.2014.8.08.0035, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL ARTIGO 10, DO CPC VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA DEMANDA MATÉRIA DE FATO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 10, do CPC prevê, expressamente, a vedação à decisão surpresa, como instrumento qualificado à garantia do contraditório substancial. Sua inobservância implica em nulidade da sentença. 2. Há cerceamento do direito de defesa quando a matéria controversa é de fato e de direito, dependendo o fato controvertido de prova e o Magistrado julga antecipadamente a lide sem oportunizar a realização da prova requerida. 3. Recurso provido.”

No caso, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao mesmo tempo em que promoveu o julgamento antecipado do pedido, sem oportunizar a produção de provas, consignou na r. sentença vergastada que a Apelante não se desincumbiu do ônus de infirmar os documentos apresentados com a contestação.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem a fim de que promova o regular saneamento e consequente instrução processual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 25.07.23.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.